Tribunal: TJSP
Processo: 2078644-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL SOB O ARGUMENTO DE QUE A EXECUTADA NÃO CONSTA COMO PROPRIETÁRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.

INCONFORMISMO DO EXEQUENTE.

DESPESAS CONDOMINIAIS TÊM NATUREZA "PROPTER REM" E PERMITEM A PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO, INDEPENDENTE DE QUEM CONSTA COMO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL SOB O ARGUMENTO DE QUE A EXECUTADA NÃO CONSTA COMO PROPRIETÁRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.

INCONFORMISMO DO EXEQUENTE.

DESPESAS CONDOMINIAIS TÊM NATUREZA "PROPTER REM" E PERMITEM A PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO, INDEPENDENTE DE QUEM CONSTA COMO PROPRIETÁRIO. MEDIDA RAZOÁVEL. PRECEDENTES.

RECURSO PROVIDO.